Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. TRÊS VÍTIMAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.. Na espécie, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para se afirmar, com certeza, que a apelante praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida indica que a acusada não teve a intenção de abandonar os filhos menores.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.
3. In casu, cotejada a prova produzida, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar a ré pelos fatos descritos na denúncia.
4. Recurso conhecido e provido para absolver a ré do crime previsto no artigo 133, § 3o, inciso II, do Código Penal (abandono de incapaz), por três vezes, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.